Tribunal: TJBA
Processo: 8003778-66.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003778-66.2018.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDICE SANTOS DE DIAS D'AVILA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo quando ausente a intimação pessoal da parte autora com a advertência expressa de que a
sua
inércia acarretaria a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tal intimação deve conter a advertência clara de que o não impulsionamento da marcha processual ensejará a extinção do feito.

No caso concreto, o despacho que antecedeu a sentença extintiva (Id 86342330) não registrou a advertência exigida, revelando o descumprimento do requisito formal indispensável à validade da extinção.

A ausência dessa formalidade inviabiliza a extinção do processo, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/12/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do feito.

A ausência dessa advertência torna nula a sentença extintiva por inobservância de requisito formal essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I e § 1º; art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8003778-66.2018.8.05.0074
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelad
o

VALDICE SANTOS DE DIAS D'AVILA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e
d
ar
provimento ao

recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .